Tribunal: TJMT
Processo: 1003473-75.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003473-75.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KARLA VIANA REZENDE - CPF: 028.263.611-04 (APELADO), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS REZENDE - CPF: 292.749.741-91 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - CPF: 081.991.357-00 (ADVOGADO), WAGNER WILSON DEIRO GUNDIM - CPF: 042.633.415-97 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003473-75.2017.8.11.0041

APELANTE: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

APELADO: KARLA VIANA REZENDE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE PARCELA ESTUDANTIL – REMATRÍCULA NO CURSO DE MEDICINA – PRIMEIRA MENSALIDADE GERADA NO VALOR DO ANO ANTERIOR – ALEGAÇÃO DE ERRO NO SISTEMA DE DADOS – ACRÉSCIMOS NOS VENCIMENTOS POSTERIORES – AUSÊNCIA DE PRÉVIA DIVULGAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 9.870/99 – RECURSO NÃO PROVIDO.

É legítimo o reajuste de mensalidade escolar contanto que no momento da matrícula ou da sua renovação seja informado o valor efetivo.

A instituição de ensino deve justificar o motivo do aumento mediante divulgação de planilha de custos no prazo mínimo de 45 dias anteriores à data da matrícula (art. 2º da Lei 9.870/99).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003473-75.2017.8.11.0041

APELANTE: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

APELADO: KARLA VIANA REZENDE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Nulidade de Reajuste de Parcela Estudantil julgada parcialmente procedente para “
declarar a nulo o reajuste da mensalidade aplicado a partir do vencimento da segunda parcela do 3º semestre do ano de 2017, devendo ser cobrado o valor de R$ 7.658,00 (sete mil, seiscentos e cinquenta oito reais), durante o período de fevereiro a junho de 2017, considerando que a vigência do contrato de prestação de serviços educacionais é semestral, retificando a liminar concedida”,
além de determinar que a ré arcará com as custas e os honorários advocatícios de 20% sobre a quantia atribuída à condenação.

A apelante alega que a sentença é equivocada uma vez que estaria comprovado o débito bem como que agiu em exercício regular de direito.

Argumenta que, nos termos da Lei n. 9.870/99, será nula cláusula contratual de revisão ou reajustamento de mensalidade em prazo inferior a um ano (artigo 1º, §6º), e que obrigue o contratante ao pagamento adicional ou ao fornecimento de qualquer material escolar de uso coletivo dos estudantes ou da instituição (artigo 1º, §7º).

Aduz que o artigo 2º dessa norma não estipula nenhuma sanção, portanto a nulidade estabelecida pelo juízo de origem fere esse dispositivo.

Acrescenta que os 45 dias ali previstos foram devidamente respeitados, pois a divulgação das planilhas de reajuste no mural da instituição de ensino deu-se em 06/02/2017, antes mesmo do início do período letivo (meados de fevereiro), e o prazo final para a matrícula leva em conta o limite permitido de 25% de faltas.

Argui má-fé da apelada ao se matricular em 12/01/2017, antes do tempo definido para a publicação das planilhas.

Contrarrazões no Id. 99250171.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003473-75.2017.8.11.0041

APELANTE: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

APELADO: KARLA VIANA REZENDE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Nulidade de Reajuste de Parcela Estudantil julgada parcialmente procedente para “
declarar a nulo o reajuste da mensalidade aplicado a partir do vencimento da segunda parcela do 3º semestre do ano de 2017, devendo ser cobrado o valor de R$ 7.658,00 (sete mil, seiscentos e cinquenta oito reais), durante o período de fevereiro a junho de 2017, considerando que a vigência do contrato de prestação de serviços educacionais é semestral, retificando a liminar concedida”,
além de determinar que a ré arcará com as custas e os honorários advocatícios de 20% sobre a quantia atribuída à condenação.

A autora é aluna do curso de Medicina oferecido pela apelante e, devido a dificuldade financeira, procurou se informar sobre eventual reajuste da mensalidade para o primeiro semestre de 2017. Alega que a apelante garantiu que não haveria nenhum acréscimo, contudo em fevereiro de 2017, após sua rematrícula, foi surpreendida com o aumento para R$8.569,30.

Na contestação a ré argui que a quantia inferior cobrada em janeiro de 2017 foi equivocada em virtude de falha no sistema de dados e consequente não atualização dos termos do contrato no Portal do Aluno.

A Lei n. 9.870/99 preceitua o seguinte:

Art. 1o O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior, será contratado, nos termos desta Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável.

(...)§ 3o Poderá ser acrescido ao valor total anual de que trata o § 1o montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico.

(...)§ 6o Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula contratual de revisão ou reajustamento do valor das parcelas da anuidade ou semestralidade escolar em prazo inferior a um ano a contar da data de sua fixação, salvo quando expressamente prevista em lei.

(...)Art. 2o O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor apurado na forma do art. 1o e o número de vagas por sala-classe, no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula, conforme calendário e cronograma da instituição de ensino.

Como visto, é permitido o reajuste desde que a instituição de ensino justifique o motivo mediante divulgação de planilha de custos em no mínimo 45 dias antes da data da matrícula.

Embora a apelante afirme que no caso concreto foi aplicado o artigo 2º da Lei em referência, que não prevê qualquer sanção, é necessário ressaltar que a violação não incide apenas na publicação da planilha, pois, conforme o
caput
dessa norma, o valor das anuidades ou semestralidades
será convencionado no ato da matrícula ou da sua renovação, ou seja, é aquele definido no momento da realização do contrato.

Apesar de não constar nos autos esse documento, é incontroverso que foi celebrado em 12/01/2017 e emitido boleto de R$7.658,00 para pagamento em 23/01/2017 (mensalidade de janeiro de 2017), consoante Id. 99240273.

Desse modo, é vedado à apelante, após a renovação da matrícula, cobrar montante superior ao convencionado.

E mais, a autora anexou à lide Ata Notarial de 07/02/2017 com a anotação de que no Portal do Aluno, em vez de constar todos os contratos firmados entre as partes, havia somente o de 10/08/2016, alusivo ao ingresso no curso.

Essa situação confirma a ausência de informação a respeito de possíveis reajustes.

Além disso, ao contrário da alegação da apelante de observância aos 45 dias da rematrícula para a divulgação da planilha de custos e proposta de alteração contratual, ela foi emitida em 06/02/2017 e, não obstante demonstrado por foto que foram afixadas no mural a avença 2017/01 bem como as tabelas de valores para calouros e para veteranos (Id. 99240297), não está suficientemente comprovado se a efetiva publicação ocorreu na mesma data de sua emissão.

Sobre a matéria:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
REAJUSTE DE MENSALIDADE – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA LEI Nº 9.870/99 – NECESSIDADE DE DIVULGAÇÃO DO VALOR DA SEMESTRALIDADE NO ATO DE RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA – MODIFICAÇÃO POSTERIOR – IMPOSSIBILIDADE
– PRETENSÃO DE REAJUSTE DA MENSALIDADE NO PERÍODO LETIVO SUBSEQUENTE (2018) – CABIMENTO – LEGITIMIDADE CONDICIONADA À OBSERVÂNCIA AO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino superior, será contratado, nos termos da Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno.
Incumbe ao estabelecimento de ensino divulgar o texto da proposta de contrato e o valor da mensalidade, no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data para matrícula, o que não restou observado no caso concreto, tornando ilegítimo o reajuste promovido pela instituição no curso do período letivo.
Afigura-se legítimo à instituição de ensino promover o reajuste da mensalidade escolar no período letivo subsequente, desde que observado o disposto na legislação de regência da matéria.
(N.U 1001446-14.2018.8.11.0000, Desa. Cleuci Terezinha Chagas, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019).

Portanto, a conduta da apelante afronta os artigos 1º e 2º da Lei n. 9.870/99 e o Código de Defesa do Consumidor.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

No que tange à verba honorária, é inaplicável nesta hipótese o §11 do artigo 85 do CPC, visto que já arbitrada na primeira instância no máximo autorizado pelo §2º (20%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021